Tribunal: TJSP
Processo: 1011430-44.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – - Ação julgada parcialmente procedente – Insurgência do réu requerendo a improcedência da demanda trazendo novos argumentos – Descabimento – Hipóteses de possibilidade de inovação recursal

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – - Ação julgada parcialmente procedente – Insurgência do réu requerendo a improcedência da demanda trazendo novos argumentos – Descabimento – Hipóteses de possibilidade de inovação recursal elencadas nos artigos 342 e 1.014 do CPC não verificadas – Ofensa ao art. 1013 caput do CPC – Dano moral configurado – Indenização cabível - Recurso do réu não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.